Tribunal: TJDFT
Processo: 0024711-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024711-75.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROBERTO SANTIAGO PINTO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, tendo em vista a afetação do REsp 1.312.736/RS (Tema 955) pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 17155094). Julgado o precedente, e considerando a divergência entre o acórdão impugnado e a orientação firmada pela Corte Superior no citado paradigma, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, os autos retornaram ao órgão julgador para que fossem apreciados uma vez mais (ID 17155154, p. 1/3). Passo seguinte, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 17155172, p. 1/6), situação que ensejou a remessa do recurso especial ao STJ, consoante previsão do artigo 1.041 do CPC (ID 17155174). Não obstante, não consta no feito notícia de remessa e apreciação do apelo constitucional pela Corte Superior. Assim, revogo o despacho de ID 17155175, e reitero a determinação de 17155174 no sentido de, em observância aos ditames do artigo 1.041 do CPC, encaminhar o recurso especial de ID 17155069, interposto pela PREVI, ao Superior Tribunal de Justiça. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019